Tribunal: TJES
Processo: 5003305-34.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003305-34.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: KDB INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.

AGRAVADO: DEUBA MACHADO FIGUEIRA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO N. 5003305-34.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: KDB INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A

AGRAVADA: DEUBA MACHADO FIGUEIRA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. SUSPENSÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por KDB Instituição de Pagamento S.A. contra decisão do Juízo da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por Deuba Machado Figueira, deferiu tutela de urgência para determinar a imediata suspensão dos descontos em seu benefício previdenciário, sob a rubrica “KDB CARTAO CONSIG BENEF”, sob pena de multa de R$ 1.500,00.

2. A agravante sustenta a regularidade da contratação digital do cartão consignado, mediante assinatura eletrônica e envio de documentos pessoais, alegando inexistir fraude e requerendo a revogação da liminar e concessão de efeito suspensivo ao recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a manutenção da tutela de urgência que suspendeu os descontos no benefício previdenciário da agravada, diante da alegada inexistência de contratação válida com a instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A análise em sede de agravo de instrumento limita-se à verificação da correção do juízo de probabilidade e perigo de dano apreciados pelo magistrado de origem, em juízo de cognição sumária.

5. A suspensão dos descontos é medida prudente quando há dúvida razoável sobre a validade da contratação e o consumidor alega não ter firmado o negócio, sendo impossível impor-lhe o ônus de provar fato negativo (ausência de contratação).

6. A documentação apresentada pela instituição financeira, consistente em assinatura digital e fotografia (“selfie”) sem elementos técnicos complementares, não é suficiente, neste momento processual, para comprovar a autenticidade da manifestação de vontade da consumidora.

7. O caráter alimentar do benefício previdenciário e a condição de pessoa idosa da recorrida (66 anos) evidenciam o perigo de dano, justificando a manutenção da tutela de urgência com base nos princípios da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III) e da proteção ao idoso (Lei nº 10.741/2003, art. 3º).

8. A alegação de violação ao princípio do
pacta sunt servanda
não prospera, pois, em relações de consumo, o contrato deve ser interpretado sob a ótica da função social e da vulnerabilidade do consumidor, sendo cabível a relativização da força obrigatória dos contratos (CDC, art. 4º, I e III).

9. Ausentes elementos que infirmem a decisão de primeiro grau, impõe-se a manutenção da tutela de urgência deferida e a prejudicialidade do agravo interno interposto contra o indeferimento de efeito suspensivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

1. A instituição financeira responde objetivamente por descontos decorrentes de contratos não reconhecidos, cabendo-lhe comprovar a autenticidade e regularidade da contratação eletrônica.

2. A suspensão dos descontos sobre benefício previdenciário é medida adequada quando alegada fraude e presente o risco de dano de natureza alimentar.

3. O princípio do
pacta sunt servanda
deve ser interpretado em consonância com a função social do contrato e a proteção do consumidor hipervulnerável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CPC, art. 300; CDC, arts. 4º, I e III, e 6º, VIII; Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003), art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.199.782/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 24.08.2011; TJES, AI nº 013199000822, Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, j. 08.10.2020; TJES, AI nº 013199000830, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 01.10.2020; TJAC, AI nº 1000025-89.2023.8.01.0000, Rel. Juiz Luís Camolez, j. 24.04.2023; TJGO, AI nº 5764900-12.2022.8.09.0051, Rel. Des. Maurício Porfírio Rosa, j. 27.02.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de agravo de instrumento e, por outro lado, julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
agravo de instrumento
interposto por
KDB INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A,
com pedido de atribuição de efeito suspensivo,

no qual pretende a reforma da decisão (ID 63540395) proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim na
“ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais”
, tombada sob o n°. 5001740-02.2025.8.08.0011, ajuizada por
DEUBA MACHADO FIGUEIRA,
a qual deferiu a tutela de urgência pleiteada, para determinar
“[...] que o demandado se abstenha, imediatamente, de efetuar descontos no benefício previdenciário/contracheque da requerente, referentes à rubrica ‘KDB CARTAO CONSIG BENEF’",
sob pena de multa fixada em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

Em seu recurso (ID 12508766), a agravante sustenta, em síntese, que: (i) a agravada optou pela adesão à consignação facultativa, realizando a contratação de valores a título de saque em modalidade do cartão consignado de benefício junto à instituição recorrente, e que teriam sido transferidos para a conta da recorrida; (ii) a assinatura do contrato foi assinado digitalmente, tendo sido juntado, inclusive, seus documentos pessoais; (iii) não há qualquer possibilidade de fraude bancária; (iv) as provas seriam robustas no sentido de comprovarem a legalidade da operação; e (v) devem ser observados os princípios da autonomia da vontade e do
pacta sunt servanda
.

Diante disso, requer, além da reforma do
decisum
objurgado, como já dito, a concessão do efeito suspensivo.

Em decisão acostada no ID 12525886, foi indeferido os efeitos da tutela recursal,
vindo, na sequência, a interposição de recurso de agravo interno manejado pela recorrente (ID 13049969).

Embora devidamente intimada para apresentar contrarrazões, a parte recorrida permaneceu inerte (certidão exarada no ID 16866601).

Pois bem.

Após uma nova análise sumária dos autos, entendo que
o recurso de agravo de instrumento não merece ser provido
.

De saída, cumpre transcrever, no que importa, a decisão guerreada:

DECISÃO/CARTA

Cuida-se de “ação declaratória de inexistência de débito..." proposta por DEUBA MACHADO FIGUEIRA em face de KDB INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A.

Relata a requerente que o réu teria inserido uma cobrança em seu benefício sem sua autorização.

Alegando a ilicitude de tal proceder, requer, liminarmente, que o demandado se abstenha de realizar os referidos descontos.

É o relatório.

Decido.

Inicialmente, considerando o que dispõe o art. 99, §§ 3º e 4º, do CPC,
defiro a gratuidade judiciária à autora.

Restrinjo-me, nesta oportunidade, à análise do pleito de antecipação dos efeitos da tutela.

A esse respeito, insta salientar que o art. 300, § 3º, do CPC prevê, como requisitos da tutela de urgência, (1) a probabilidade do direito alegado, (2) o perigo de dano e (3) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo, por oportuno, o referido normativo:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

[...]

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

No caso dos autos, em juízo de cognição sumária, vislumbro a presença de todos esses requisitos.

Explico.

Quanto à probabilidade do direito, parece-me, ao menos por ora, que razão assiste à autora no tocante às alegações de que descontos indevidos vêm ocorrendo em seu contracheque/benefício relativos à rubrica "KDB CARTAO CONSIG BENEF" (ID 63505834).

No que tange ao perigo de dano, tenho que este decorre do fato de que, se não forem antecipados os efeitos da tutela, evidentemente, danos ainda maiores poderão ser suportados pela parte autora.

Por fim, a medida não é irreversível, sendo evidente que, eventualmente subtraída a tutela que ora se presta, a situação jurídica das partes voltará ao
status quo ante
, sem qualquer prejuízo.

Presentes, pois, os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela, na forma requerida. Nesse sentido:

Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por dano moral. Tutela de urgência. Agravo de instrumento. Tutela provisória concedida para suspender os descontos das parcelas de empréstimo incidentes sobre o benefício previdenciário da autora. Operações bancárias não reconhecidas. Impossibilidade de produção de prova negativa. Discussão judicial acerca do suposto débito. Reversibilidade da medida. Possibilidade da concessão da tutela antecipada. Decisão mantida. Recurso não provido. (TJSP; AI 2026340-83.2019.8.26.0000; 11ª Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Marino Neto; DJESP 09/04/2019)

Direito processual civil e do consumidor. Agravo de instrumento em ação de reparação civil por danos morais. Empréstimo. Descontos no benefício previdenciário da idosa. Alegação de inexistência de contratação. Presença dos requisitos autorizadores de concessão de medida liminar pelo juízo de origem. Suspensão provisória dos descontos. Precedentes TJ/BA. Multa diária. Razoabilidade. Decisão mantida. Recurso improvido. (TJBA; AI 0021334-85.2017.8.05.0000; 2ª Câmara Cível; Relª Desª Regina Helena Ramos Reis; DJBA 27/02/2018)

É preciso salientar que o presente deferimento não exonerará a parte autora da obrigação de pagar os débitos acaso existentes, mas apenas lhe resguardará o direito de não sofrer restrições de crédito. Ademais, vale registrar que a presente decisão não impede, se for a caso, a parte demandada de valer-se dos meios judiciais postos à sua disposição para a defesa de seus interesses.

Com esses fundamentos,
defiro o pedido liminar
para determinar que o demandado se abstenha, imediatamente, de efetuar descontos no benefício previdenciário/contracheque da requerente, referentes à rubrica "KDB CARTAO CONSIG BENEF", sob pena de multa que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

Como se observa, o magistrado singular entendeu por bem deferir a tutela de urgência sob fundamento, ainda que implicitamente, de que inexistia nos autos prova de qualquer autorização da agravada que teria dado azo aos descontos dos contracheques impugnados pela autora.

Ora, conforme se vê da narrativa da peça exordial da recorrida, é impossível impor à demandante o ônus de provar fato negativo, qual seja, a não celebração de qualquer tipo de avença e/ou autorização para os descontos em sua conta bancária.

Sobre o tema, é sabido que
“[...]
estando em discussão judicial a validade da operação bancária efetivada, diante da alegada ocorrência de fraude, mostra-se prudente a concessão de tutela de urgência [vindicada na origem] de suspensão da cobrança dos respectivos valores, até a decisão final na demanda, mormente porque não demonstrado qualquer prejuízo ao Banco credor
[...]”
(TJAC; Agravo de Instrumento n.º 1000025-89.2023.8.01.0000; Primeira Câmara Cível; Relator: Juiz Luís Camolez; DJAC 24/04/2023). Nesse sentido, inclusive, tem se posicionado a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. DESCONTO EM FOLHA. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. [...]No recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela,
a

análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...
] (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017). 2.
T
endo em vista a impossibilidade de se exigir prova negativa em casos como o dos autos, principalmente em sede cognição sumária, bem como diante da presença de elementos mínimos que demonstram a probabilidade do direito, é verossímil a alegação da agravante de que o negócio jurídico teria sido fruto de fraude
. 3. Recurso conhecido e provido para determinar que o Banco Itaú Consignado S/A suspenda as cobranças/descontos advindos de empréstimo consignado no benefício previdenciário da agravante (TJES, Agravo de Instrumento nº 011199002780, Relatora: Desª. Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, DJ 17.01.2020).

Nos mesmos termos é o posicionamento externado por esta Segunda Câmara Cível:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
EMPRÉSTIMO PESSOAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. SUSPENSÃO LIMINAR DAS COBRANÇAS
. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA IMPUGNADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em virtude da natureza precária do decisum recorrido, o pronunciamento desta Corte deve, por ora, restringir-se à averiguação dos pressupostos processuais que autorizam o deferimento da tutela de urgência perseguida na origem, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sob pena de indesejável supressão de instância. 2.
As alegações autorais afiguram-se, na espécie, verossímeis, posto ser comum na prática forense a constatação de fraudes ou erros cometidos por instituições financeiras na concessão e cobrança de empréstimos consignados, ainda mais em favor de pessoa idosa, como no caso em apreço
. 3. O
perigo da demora, ademais, é mais grave para a consumidora recorrida do que para o banco recorrente, que ostenta inequívoca superioridade econômica e, por conseguinte, maior resiliência para suportar os efeitos deletérios do tempo
. 4. Recurso conhecido e desprovido (TJES, Agravo de Instrumento nº 013199000822, Relator: Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, Segunda Câmara Cível, DJ 8/10/2020).

DIREITO CIVIL. RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
DESCONTOS INDEVIDOS NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA RECORRIDA
.
CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO MEDIANTE DESCONTO EM FOLHA NÃO RECONHECIDA PELA AUTORA
. SUPOSTA PRÁTICA DE FRAUDE NA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO EM NOME DA RECORRIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. POSSÍVEL NEGLIGÊNCIA NO RECORRENTE NA IDENTIFICAÇÃO PESSOAL DA PARTE CONTRATANTE. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS MANTIDA NOS TERMOS DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, com fundamento o Recurso Especial nº 1199782/PR, submetido à Sistemática dos Recursos Repetitivos, fixou a seguinte tese jurídica: Para efeitos do art. 543-C do CPC,
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno

(STJ - Recurso Repetitivo - REsp 1199782/PR, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011) II.
Constitui ônus da Instituição Financeira, e não do consumidor, comprovar que os Contratos firmados, no âmbito de sua competência institucional, seriam válidos mediante a adoção de procedimentos para a correta identificação da parte contratante
, sob pena de evidenciar conduta negligente, caracterizando falha na prestação do serviço ofertado pelo Banco. III.
No caso, verificou-se que, a despeito de o Banco Recorrente sustentar que as partes teriam pactuado a contratação de cartão de crédito com autorização para pagamento por intermédio de desconto em folha, o que, em princípio, tornaria legítima a realização dos descontos nos proventos de aposentadoria da Recorrida, os elementos de prova acostados, aos autos, neste momento processual, são insuficientes para demonstrar, seguramente, a manifestação de vontade, livre e consciente, da Recorrida em formalizar o 'Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado emitido pelo Banco BMG S/A e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento' sob nº 54946140, principalmente se consideradas as particularidades verificadas, in casu , quais sejam, a idade da Recorrida (61 anos), a ausência de aposição de assinatura do próprio Banco Recorrente nos documentos juntados, no traslado recursal, utilizados como provas do suposto ajuste firmado, bem como, a baixa qualidade da cópia do instrumento contratual, estando, inclusive, parcialmente ilegível
. IV. Recurso conhecido e improvido (TJES, Agravo de Instrumento nº 013199000830, Relator: Des. Namyr Carlos de Souza Filho, Segunda Câmara Cível, DJ 1/10/2020).

A
respeito da fotografia “selfie” apresentada pela agravante para fins de comprovação da validade da avença, não desconheço que a jurisprudência pátria vem avançando na direção do reconhecimento de tal modalidade de declaração de vontade, conforme ilustram os seguintes arestos, inclusive deste egrégio Sodalício:

APELAÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - CONTRATO - SELFIE - INDENIZAÇÃO - AUSÊNCIA DE FALHA PRESTAÇÃO SERVIÇOS - CONTRATAÇÃO COMPROVADA. Se a parte permanece silente diante da decisão que determina a especificação de provas, opera-se a preclusão do direito.
Com a evolução dos contratos, e adoção de novas tecnologias adotadas pelas instituições financeiras, a selfie pode ser considerada mecanismo de declaração de vontade
. Existindo provas da relação jurídica existente entre as partes, devem ser considerados lícitos os descontos efetuados no benefício previdenciário do consumidor, não havendo direito a indenização por danos morais. (TJ-MG - AC: 50198162720218130027, Relator: Des.(a) Evangelina Castilho Duarte, Data de Julgamento: 10/08/2023, 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/08/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – “AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS”- PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA- IRRELEVÂNCIA NESTE MOMENTO PROCESSUAL- ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO– TESE REJEITADA – CONTRATAÇÃO REGULAR DEMONSTRADA –
EMPRÉSTIMO FIRMADO POR MEIO ELETRÔNICO- ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL (‘SELFIE’)- DEMONSTRAÇÃO DA GEOLOCALIZAÇÃO E IP DO APARELHO ELETRÔNICO POR MEIO DO QUAL FOI EFETUADA A OPERAÇÃO
- COMPROVANTES DE DEPÓSITO EM FAVOR DA POSTULANTE – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA QUANTO AOS DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA RÉ- REQUERIDO QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO- SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – MANUTENÇÃO DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, COM REDUÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO PARA 2% DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA- FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS.RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-PR - APL: 00015972920218160072 Colorado 0001597-29.2021.8.16.0072 (Acórdão), Relator: Luiz Lopes, Data de Julgamento: 06/06/2022, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. DOCUMENTO ELETRÔNICO. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TRILHA DIGITAL QUE DEMONSTRA A VONTADE DO CONSUMIDOR. EXISTÊNCIA DE IP, GEOLOCALIZAÇÃO E SELFIE. DISPONIBILIZAÇÃO DO MONTANTE EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DO CONSUMIDOR. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - A reprodução, ainda que literal, no recurso, dos argumentos e fundamentos lançados na inicial ou na contestação não violam a discursividade se servíveis a impugnar os capítulos da sentença. Preliminar rejeitada. 2. MÉRITO: A alegação de não contratação de empréstimo consignado em benefício previdenciário constitui fato negativo, de modo que o ônus de provar a existência da relação jurídica desloca-se para a instituição financeira. 3. Em se tratando de contrato eletrônico, a assinatura digital certificada por autoridade credenciada no ICP-Brasil é capaz de atestar a autenticidade do contratante e, por conseguinte, a regularidade formal do documento eletrônico.
4. O relatório da contratação juntado pelo banco, que possui descrição de eventos, identificação de IP, geolocalização, fotografia “selfie” do consumidor, data e horário da manifestação do aceite à contratação, sua adesão ao produto e consentimento aos termos da contratação, demonstra a vontade do consumidor na celebração do negócio jurídico.
5. Comprovada a regularidade formal da contratação e a disponibilização do valor em conta bancária de titularidade do consumidor, indevida a condenação da instituição bancária na restituição do indébito e em indenização por danos morais. 6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido. Ônus sucumbencial invertido. (TJES. AC 5005786-28.2022.8.08.0047. QUARTA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ. DATA 14/12/2023)

Sucede que, no caso vertente, a fotografia acostada no ID 12508782 foi apresentada sem data atualizada ao tempo da suposta contratação ou qualquer outro elemento capaz de conferir-lhe a robustez que se pretende, estando desacompanhada de outros documentos capazes de demonstrar, por ora, a regularidade da contratação.

O simples fato de ter havido a transferência do valor para a conta da agravada, ou a presença de assinatura digital com selfie e geolocalização, não exaure a prova de validade do negócio jurídico em face da alegação de fraude.

Assim, apesar da documentação digital acostada pela recorrente, a probabilidade do direito da recorrida — que alegou a inexistência da contratação — prevalece no âmbito da cognição não exauriente.

Por conseguinte, de acordo com a documentação acostada aos autos e, considerando, ainda, que a ora agravada é idosa, atualmente com 66 anos, e vem sofrendo descontos em seu contracheque, cujo caráter é alimentar, é certo concluir que os descontos efetuados devem ser suspensos até ulterior julgamento da ação de origem.

Desta forma, a dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III) e a proteção ao idoso (Estatuto do Idoso - Lei n.º 10.741/2003, art. 3º) justificam a manutenção da suspensão dos descontos na fase preliminar, resguardando o caráter alimentar da verba até a dilação probatória.

Prosseguindo, não prospera a alegação da agravante no sentido de que a tutela de urgência de primeira instância fere o princípio do
pacta sunt servanda
, merecendo reforma o
decisum
para que prevaleça o que foi livremente ajustado entre as partes.

Com efeito, em que pese a relevância do princípio da força obrigatória dos contratos, este deve ser relativizado e interpretado sob a ótica da função social do contrato, sobretudo nos negócios jurídicos firmados sob a égide do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

O caso em tela configura-se como uma relação de consumo, envolvendo o recorrente (instituição financeira) e a recorrida (consumidora, hipervulnerável e idosa), o que atrai a aplicação imperativa da Lei n.º 8.078/90 (CDC).

Portanto, a relativização do princípio invocado se mostra medida de Justiça e em plena consonância com os princípios constitucionais e infraconstitucionais que regem as relações consumeristas.

Sobre tal ponto, cito os seguintes julgados da jurisprudência patria:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. POSSÍVEL FRAUDE . MULTA COMINATÓRIA NA HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO.
1. É possível a relativização do princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda), de modo a ajustar o princípio da autonomia da vontade às normas de ordem pública que regem a relação de consumo (Súmula 297/STJ), sobretudo quando em risco a própria dignidade do mutuário, pela violação ao estatuto jurídico do patrimônio mínimo. Assim, correta a decisão que suspendeu os descontos no benefício da parte Agravada
. 2. A multa cominatória prevista nos arts. 536 e 537 do CPC é meio coercitivo imanente às obrigações de não fazer, sendo forma legalmente prevista para coibir o descumprimento de ordens judiciais e dar efetividade às tutelas jurisdicionais, sendo razoável e proporcional a incidência de R$500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, limitando-se a 30 (trinta) dias. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO . DECISÃO MANTIDA. (TJ-GO - AI: 57649001220228090051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). DESEMBARGADOR MAURICIO PORFIRIO ROSA, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/02/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS CUMULADA COM RESCISÃO CONTRATUAL E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO QUE INVERTEU O ÔNUS DA PROVA. IRRESIGNAÇÃO DA REQUERIDA . DEFENDIDA NÃO INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E, POR CONSEGUINTE, A IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REJEIÇÃO. VULNERABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA DA EMPRESA AUTORA FRENTE À CONTRATADA.
IMPERIOSA RELATIVIZAÇÃO DA PACTA SUNT SERVANDA EM RAZÃO DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO . INCIDÊNCIA DOS DITAMES DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA
, NOS TERMOS DA TEORIA FINALÍSTICA MITIGADA. PRECEDENTES. HONORÁRIOS RECURSAIS. ART . 85, §§ 1º E 11, DO CPC/15. CRITÉRIOS CUMULATIVOS NÃO PREENCHIDOS (STJ, EDCL NO AGINT NO RESP 1.573.573/RJ) . RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-SC - AI: 50030633620228240000, Relator.: Jaime Machado Junior, Data de Julgamento: 12/05/2022, Terceira Câmara de Direito Comercial)

Em outros termos, não havendo elementos hábeis a motivar a formação de entendimento diverso do exarado pelo juiz de primeiro grau, é de ser mantida a determinação de se abster de efetuar desconto do seu contracheque com relação à mencionada rubrica.

Delineadas todas essas considerações, me parece que, ao menos neste momento inicial – tendo em vista que a decisão agravada foi proferida em sede de tutela antecipada, isto é, quando a demanda ainda estava em fase procedimental inaugural –, a autora recorrida, ao ajuizar a ação na origem, demonstrou a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano, de modo que concluo pelo acerto do deferimento da medida liminar pelo julgador primevo.

Por derradeiro, prestigiando os princípios da economia e da celeridade processual, tendo em vista o julgamento do mérito deste agravo de instrumento, entendo como prejudicado o agravo interno interposto pela recorrente contra a decisão que indeferiu a liminar recursal do agravo de instrumento.

Por todo o exposto,
conheço
do recurso de
agravo de instrumento
e
nego-lhe

provimento,
para manter incólume a r. decisão recorrida.

Via de consequência,
JULGO PREJUDICADO
o
AGRAVO INTERNO
interposto pela recorrente, pela perda superveniente de seu objeto, ante o julgamento de mérito do presente recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno.